Tribunal: CARF
Processo: 13603.901015/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901015/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.648 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
INSUMOS.
GLOSAS.
PROVAS.
NOTAS
FISCAIS.
JUNTADA
POSTERIOR. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Em face do princípio da verdade material, aceita-se, nesta fase recursal, a
juntada da cópia da Nota Fiscal no 192806, emitida pela Nemak Alumínio do
Brasil Ltda., visando comprovar a aquisição e natureza dos insumos e,
consequentemente, o direito ao crédito destacado na referida nota fiscal.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES DO SIMPLES.
NOTAS
FISCAIS
DE
ENTRADAS
EMITIDAS
PELO
PRÓPRIO
ADQUIRENTE. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos nacionais de pessoas jurídicas optantes pelo Simples
e/ ou mediante a emissão de nota fiscal de entrada pelo próprio adquirente, não
geram créditos do IPI, passíveis de ressarcimento/compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Reconhecida a certeza e liquidez de crédito financeiro suplementar, passível de
repetição/compensação, a DCOMP deve ser homologada até o limite do valor
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário apenas e tão somente para reconhecer o direito de a recorrente se creditar
do IPI destacado na Nota Fiscal no 192806, às fls. 135, emitida pela Nemak Alumínio do Brasil
Ltda., cabendo à autoridade administrativa competente apurar o crédito suplementar reconhecido
nesta fase recursal e homologar a Dcomp até o limite apurado. Divergiram os Conselheiros
Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada) e
Juciléia Souza Lima que davam parcial provimento ao recurso voluntário em maior extensão. O
julgamento deste processo foi iniciado na reunião de outubro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901015/2010-20
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901015/2010-20

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
homologou em parte a Declaração de Compensação (Dcomp) no 09490.66313.291008.1.3.01-
5207.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem/MG homologou em parte
a Dcomp, sob o fundamento de que o crédito financeiro reconhecido foi insuficiente para a
homologação integral, conforme Despacho Decisório às fls. 47.
Intimada do despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação integral da Dcomp, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
- comprovado por meio das notas fiscais que elas se referem a aquisição de
insumos, não há dúvida quanto ao direito ao creditamento do IPI;
- considerando o lapso temporal da emissão das supracitadas notas fiscais e o
presente Despacho Decisório, bem como o volume de documentos fiscais que a
requerente escritura por dia, ainda não foi possível localizá-las;
- por essa razão, requer-se o deferimento de sua juntada posterior ou, se for o
caso, a realização de diligência para a sua análise;
- o parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 prevê a hipótese de
juntada posterior de documentos nos casos em que se verifique a impossibilidade de
anexar os documentos à Manifestação;
- em relação à aquisição de insumo de empresa optante pelo SIMPLES, a
legislação veda que estas empresas destaquem o IPI em suas vendas;
- na nota fiscal no 3017 houve o destaque do IPI e o efetivo repasse financeiro
do ônus do imposto à requerente, sendo importante ressaltar que não constavam nas
notas fiscais a informação de que as empresas eram optantes pelo SIMPLES;
- o que determina o direito do crédito ao adquirente é o fato deste adquirir
insumo em operação na qual houve o destaque do IPI;
- se a empresa optante pelo SIMPLES descumpre a regra e destaca o IPI em sua
nota fiscal, deve ser reconhecido o direito do adquirente ao creditamento.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901015/2010-20

Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório, reconhecendo-se o direito
da requerente aos créditos e a homologação das compensações declaradas. Reiterou
também o pedido de juntada posterior das notas fiscais ou a realização de diligência.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 14-44.120, às fls. 88/93, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
BÁSICO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Os créditos são escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade. No caso de aquisições de insumos o
documento essencial para comprovar a legitimidade do crédito é a nota fiscal.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral da Dcomp, alegando em síntese que, em face do princípio da não
cumulatividade do IPI, faz jus ao crédito desse imposto nas aquisições de insumos, nos termos
do art. 226, inciso I, do RIPI/2010, independentemente, de a aquisição ter sido efetuada de
pessoa jurídica optante do Simples; ao contrário do entendimento da DRJ, apresentou as notas
fiscais de aquisições dos insumos, cujas glosas foram efetuadas pela Autoridade Administrativa e
mantidas por aquela Delegacia; novamente, nesta fase recursal, apresenta suas cópias, ou seja,
das notas fiscais de nos 192806; 4590; 6906; 4945; 3808; 5379; 5398; e 3897; assim, faz jus ao
ressarcimento/compensação dos créditos correspondentes ao IPI nelas destacados.
Na sessão de 24 de março de 2021, este processo foi colocado em julgamento.
Contudo, esta 1a Turma Ordinária, por maioria de votos, resolveu converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem para que a Autoridade Administrativa instruísse-o com o Termo
de Verificação Fiscal, parte integrante do despacho decisório, e com as intimações feitas ao
contribuinte e respectivas respostas, nos termos da Resolução no 3301-001.642 às fls. 149/154.
Em atendimento à diligência, foi carreada aos autos a documentação às fls.
156/182.
Em síntese, é o relatório.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901015/2010-20

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
A decisão recorrida manteve a glosa efetuada pela Autoridade Administrativa, no
valor total de R$39.442,97, sendo R$39.426,97, correspondente à glosa pela não apresentação
das notas fiscais, e R$16,00 referente a crédito não ressarcível, de aquisição de empresa optante
pelo Simples.
No recurso voluntário, a recorrente apresentou cópias das notas fiscais nos
192806; 4590; 6906; 4945; 3808; 5379; 5398; e 3897. Em relação à aquisição de pessoa jurídica
optante do Simples, alegou que, em face do princípio da não cumulatividade do IPI, faz jus ao
crédito desse imposto, nos termos do art. 226, inciso I, do RIPI/2010, independentemente do
regime de tributação da pessoa jurídica da qual adquiriu os insumos.
Na sessão realizada em 24 de março de 2021, este Relator votou pela procedência
parcial do recurso voluntário para reverter a glosa do crédito do IPI referente à Nota Fiscal no
192806, às fls. 135, emitida pela Nemak Alumínio do Brasil Ltda., sob o fundamento de que a
recorrente apresentou a cópia dessa nota fiscal comprovando a natureza e aquisição do insumo.
Em atendimento à diligência determinada por esta Turma, os autos foram
instruídos com o Termo de Verificação Fiscal às fls. 156/162, com os Termos de Início de
Fiscalização às fls. 163/167 e de Intimação às fls. 168/169 e também com as respostas do
contribuinte às fls. 170/182.
No entanto, a documentação apresentada não modifica em nada o voto inicial
deste Relator.
A recorrente, no atendimento às intimações, não apresentou as cópias das notas
fiscais cujas glosas foram efetuadas pela Fiscalização nem apresentou as razões e motivos de ter
emitido notas fiscais de entradas de insumos adquiridos de terceiros, pessoas jurídicas, e de uma
nota com apenas o valor do IPI, com valores unitários e total das mercadorias zerados.
Dessa forma mantenho o voto inicial, reproduzido a seguir:
O Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, assim dispõe
quanto aos créditos desse imposto:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...).
Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda,
creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo
adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre
cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal (Decreto-Lei no
400, de 1968, art. 6o).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901015/2010-20

Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de
crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 23, caput).
A recorrente apresentou às fls. 135/142, as cópias das notas fiscais das aquisições
de produtos intermediários (correias de diversos modelos, tensor, mancais e cabeçote) utilizados
nos produtos fabricados e vendidos (veículos automotores) por ela, cujos créditos foram glosados
pela Autoridade Administrativa e mantida pela DRJ.
Do exame das notas fiscais apresentadas, verificamos que, segundo os
dispositivos legais citados e transcritos, ela faz jus apenas e tão somente ao crédito do IPI
destacado na nota fiscal no 192806, às fls. 135, emitida pela Nemak Alumínio do Brasil Ltda.
Já em relação às demais notas fiscais inexistem amparo legal para o
aproveitamento dos créditos financeiros reclamados. Todas foram emitidas pela própria
recorrente, Fiat Automóveis S.A., mais especificamente, por uma de suas filiais, quando,
segundo a legislação tributária, Lei no 8.846/94, art. 1o, deveriam ter sido emitidas pelos
fornecedores dos insumos e não por ela.
A Lei no 8.846/94 que trata, dentre outras matérias, da obrigação de emissão de
nota fiscal assim dispõe:
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá
ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, no momento da efetivação da operação.
§ 1o O disposto neste artigo também alcança:
a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas
físicas ou jurídicas.
§ 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou
recibo podendo dispensá-los quando os considerar desnecessários.
Além dessa exigência, verificamos que no Per/Dcomp em discussão, em relação
às notas fiscais no 004590; no 004945; no 005379; no 005398, a recorrente declarou como
fornecedor dos insumos a pessoa jurídica detentora do CNPJ no 01.083.192/0001-00; em relação
à nota fiscal no 006906, a detentora do CNPJ no 02.588.877/001-70; em relação à nota fiscal no
003808, a detentora do CNPJ no 04.450.767/0002-54; e finalmente, em relação à nota fiscal no
003897, a detentora do CNPJ no 06.853.716/0001-18. Contudo, as notas fiscais anexadas ao
recurso voluntário foram emitidas pela própria recorrente, na verdade por uma de suas filiais,
Fiat Automóveis S.A., CNPJ no 16.701.716/0031-71 e não pelos fornecedores declarados
naquele Per/Dcomp.
Em momento algum das fases recursais, a recorrente informou, justificou e
fundamentou a emissão das notas fiscais de entradas de insumos adquiridos de fornecedores
obrigados a emissão de notas fiscais de venda dos produtos vendidos a ela.
Fica a pergunta: os insumos foram adquiridos de pessoas jurídicas optantes pela
tributação do Simples Nacional cujas aquisições não dão direito ao creditamento do IPI e/ ou de
contribuintes não sujeitos a este imposto? Ou ainda se referem a créditos não ressarcíveis?
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901015/2010-20

Ressaltamos ainda que na nota fiscal no 006906 às fls. 137, os valores “Unitário” e
“Total” da mercadoria adquirida estão zerados, ou seja, foram informados: 0,00 (zero). Nela
consta apenas o valor do IPI destacado. Tal nota foi emitida apenas e tão somente com o objetivo
de aproveitar o IPI de mercadoria adquirida de terceiro, mediante a emissão de nota fiscal de
entrada por uma das unidades da recorrente sem, contudo, informar o motivo dessa emissão.
Dessa forma, em relação aos insumos adquiridos por meio das notas fiscais de
entrada emitidas pela própria recorrente por meio de uma de suas filiais, a glosa dos créditos do
IPI deve ser mantida.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado anteriormente, a recorrente faz jus à
parte do ressarcimento reclamado nesta fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário apenas e tão
somente para reconhecer o direito de a recorrente se creditar do IPI destacado na Nota Fiscal no
192806, às fls. 135, emitida pela Nemak Alumínio do Brasil Ltda., cabendo à autoridade
administrativa competente apurar o crédito suplementar reconhecido nesta fase recursal e
homologar a Dcomp até o limite apurado.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901015/2010-20

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital